Tribunal: TJSP
Processo: 2070170-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação renovatória de locação. Decisão agravada que fixou em R$ 30.000,00 os alugueis provisórios. Insurgência do locador. Perícia realizada após a interposição do recurso que apurou os alugueis no valor de R$ 24.100,00. Decisão agravada que foi benéfica ao agravante, locador, considerando o valor de mercado do aluguel apurado na perícia. Agravo não provido.